Tribunal: TJMT
Processo: 1035479-20.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035479-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ILDOMAR HIPPLER - CPF: 018.982.181-70 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ILDOMAR HIPPLER contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. O Agravante sustenta que sua remuneração líquida não lhe permite arcar com as despesas processuais, pois está comprometida com descontos de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante faz jus à concessão da justiça gratuita diante da alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que pessoas físicas e jurídicas podem requerer a justiça gratuita, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O conjunto probatório demonstra que o Agravante, servidor público com remuneração mensal de R$ 7.847,68, não se enquadra na condição de hipossuficiência exigida para a concessão do benefício.

O comprometimento da renda com empréstimos consignados não afasta a capacidade financeira do Agravante, pois decorre de endividamento voluntário.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada por elementos nos autos, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ILDOMAR HIPPLER
contra a decisão de ID. 175306876, proferida nos autos de origem nº 1053663-95.2024.8.11.0041, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência alegada.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que recebe uma remuneração mensal de R$ 3.616,33 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) líquida, visto que sua receita está comprometida com descontos de empréstimos junto às instituições financeiras.

Aduz que o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que o Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, do qual lhe é garantido pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, ao estabelecer “que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Afirma que, mesmo se tratando de servidor público, não dispõe de renda mensal em valor considerável para arcar com as despesas processuais.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 258408156.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Agravante é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Conforme holerite acostado em ID. 258113196, se observa que o Agravante é servidor público e recebe salário mensal no valor de R$ 7.847,68 (sete mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), renda que não condiz com a alegada condição de pobreza.

O fato da renda do Agravante estar comprometida com o pagamento de empréstimos consignados não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025